Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711481-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON PEREIRA AGRAVADO: FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA, GEDEANE DE OLIVEIRA ARRUDA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o agravante e os agravados para se manifestarem sucessivamente no prazo de 15 (dez) dias sobre a aparente perda de objeto do recurso, em face das informações prestadas pelo Juízo da causa, de acordo com a decisão de ID 157009137 dos autos de origem, onde aprecia embargos de declaração interpostos contra a decisão agravada, afasta a alegação de futura compensação de créditos e destaca que os valores reivindicados no recurso já foram levantados pelo agravado, por falta de oportuna comunicação da interposição do agravo de instrumento pelo recorrente. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator